Tribunal: STF
Processo: Inq 2718
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. SENADOR E GOVERNADOR DE ESTADO. FORO 
   CONSTITUCIONAL. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM 
   PREJUDICADA.
I - Conforme precedentes do Supremo Tribunal 
   Federal, salvo casos excepcionais, é de ser desmembrado o 
   inquérito policial de modo a que o feito, nesta Corte, prossiga 
   apenas em relação àqueles que possuem o foro constitucional.
II 
   - Desmembrado o feito, resta prejudicada questão de ordem que 
   aventava acerca da necessidade de prévia manifestação da 
   Assembléia Legislativa para o recebimento da denúncia em face de 
   Governador de Estado.